Tribunal: CARF
Processo: 13706.007147/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007147/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.836 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA DUARTE DE AZEVEDO GRAÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007147/2008-91
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007147/2008-91

Contra o contribuinte acima identificado foi emitido, em 25/08/2008, a
Notificação de Lançamento, de fls. 03 a 06, consubstanciando o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, do exercício de 2007, ano-calendário 2006.
2. O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em
Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
1.649,19
Multa de Ofício ............................
1.236,89
Juros de Mora (calculados até 29/08/2008) .....................
242,26
Valor do Crédito Tributário ..................................
3.128,34
3. Foram elaborados Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido e de
Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora às fls. 05 /06.
4. Em síntese, foram glosadas deduções de despesas médicas no valor de R$
10.994,58. As glosas foram assim justificadas:
Despesas médicas glosadas por não se revestiram das formalidades exigidas:
MARIA ANTÔNIA MADI FERREIRA R$ 10.930,00
Despesas médicas glosadas, por falta de comprovação:
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PREV. E ASS. A SAUD – R$
65,58
Da Impugnação
5. Cientificado do lançamento, em 02/09/2008 (como pode ser verificado às fls.
23), o Interessado protocolou sua impugnação, em 12/09/2008, anexada às fls. 01.
Alega o Contribuinte que:
... anexa novamente cópias autenticadas dos recibos médicos e em virtude da
correção dos mesmos, solicita a imediata impugnação do lançamento acima descrito,
restabelecendo desta forma os números apurados em sua declaração de ajuste.
(...)
Em tempo: reconheço o valor do imposto referente a glosa de R$ 64,58 –
imposto de R$ 17,76. Anexo darf de pagamento
6. O Contribuinte juntou aos autos os recibos de fls. 09/14.
7. O presente processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento, nos
termos da Portaria SUTRI no 3.077 de 04/07/2011.
8. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Cabe a revisão do lançamento fiscal, mediante a retificação do valor da glosa de
deduções indevidas, com o fim de restabelecer, para fins de dedução à base de cálculo
do imposto, o valor da parcela da despesa médica comprovada com documento hábil e
idôneo.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/06/2013, o(a) contribuinte, em 19/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007147/2008-91

b) despesas médicas estão comprovadas pelos recibos apresentados na
impugnação e por declaração do profissional acostada aos autos
c) aplicação do princípio da verdade material - possibilidade de conhecimento de
novas provas até o julgamento final
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.930,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6), apontados pela autoridade lançadora:
Despesas médicas glosadas por não se revestirem das formalidades exigidas:
MARIA ANTÔNIA MADI FERREIRA R$10.930,00
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 26/27),
foi a seguinte:
13. Tendo em vista os parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais acima
transcritos, é possível constatar que os recibos de fls. 09/14, que totalizam R$
10.930,00, e que foram emitidos por Maria Antônia Madi Ferreira, contém nome e
CPF da emitente dos recibos, tendo sido emitidos em razão de pagamentos efetuados
pela Notificada. Além disso, constam dos mesmos o CRP da emitente. Não consta o
endereço da emitente dos recibos.
14. Dessa forma, o que se constata é que não foram atendidos todos os
requisitos da legislação, uma vez que o artigo 80, inciso III, do Decreto no
3.000/1999, estabelece que deve constar do recibo o endereço daquele que prestou os
serviços.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007147/2008-91

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que a motivação do Fisco para as glosas das despesas médicas, apontados
pelo Fisco, foi que o comprovante apresentado não revestia as formalidades legais.
Já o julgamento anterior, verificou que este requisito seria a ausência do
endereço do prestador dos serviços médicos.
Com a impugnação a interessada apresentou recibo (e-fls. 11/16), emitido pela
prestadora dos serviços médicos.
Agora, em sede recursal, a recorrente apresenta declaração (e-fls. 53) emitida por
Maria Antônia Madi Ferreira na qual informa o seu endereçamento completo.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que a recorrente supriu
a falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior, ou seja, superou a
ausência do endereço do prestador dos serviços médicos.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007147/2008-91

Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital